Tribunal: CARF
Processo: 13896.720239/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF no 46.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, nos termos da Súmula CARF no 46.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO A SÓCIO NÃO COMPROVADO.
A alegação de que os valores omitidos são provenientes de mútuo com a pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio requer comprovação efetiva, efetiva transferência dos numerários emprestados e do recebimento do pagamento do mútuo, mormente quando a respectiva percepção não foi declarada pela pessoa física.
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar registrados no registro público e devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. EXISTÊNCIA.
A responsabilidade solidária prevista no inciso I do artigo 124 do CTN pressupõe o interesse jurídico comum com aquele que praticou o fato gerador tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720239/2015-07
ACÓRDÃO
2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS VICTOR SERGIO HAUER SANTOS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF no 46.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário, nos termos da Súmula CARF no 46.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO A
SÓCIO NÃO COMPROVADO.
A alegação de que os valores omitidos são provenientes de mútuo com a
pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio requer comprovação efetiva,
efetiva transferência dos numerários emprestados e do recebimento do
pagamento do mútuo, mormente quando a respectiva percepção não foi
declarada pela pessoa física.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
2
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem
estar registrados no registro público e devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo
visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA
FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência
de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de
julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. EXISTÊNCIA.
A responsabilidade solidária prevista no inciso I do artigo 124 do CTN
pressupõe o interesse jurídico comum com aquele que praticou o fato
gerador tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares, vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Thiago Álvares Feital, que
acolheram a preliminar de nulidade do lançamento; no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários, vencidos os conselheiros Débora Fófano dos Santos e
Thiago Álvares Feital, que lhe deram provimento. Os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e
Thiago Álvares Feital manifestaram intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
3
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 554/556):
O presente processo trata de Autos de Infração para exigência do crédito
tributário abaixo identificado:
(...)
A descrição dos fatos e enquadramento legal consta do Auto de Infração anexado
ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
IRPF – IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
2.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
sem vínculo empregatício, conforme TVF anexo.
Enquadramento legal: art. 37, 38, 45, 55, 56 e 83 do RIR/99. Art. 1o, inciso V e
parágrafo único da Lei no 11.482, de 2007, com a redação da Lei no 11.945, de
2009.
Foi aplicada multa de ofício de 150%, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Os demonstrativos da apuração encontram-se anexados ao processo.
2.2 Foi imputada Responsabilidade Solidária de Fato ao sujeito passivo STB
STUDENT TRAVEL BUREAU – VIAGENS E TURISMO LTDA.
Termo de Verificação Fiscal - Descrição dos fatos
3 No Termo de Verificação Fiscal, o fisco detalha o procedimento, em síntese:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
4
3.1 A fiscalização do sujeito passivo decorre da fiscalização realizada na empresa
STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA, que tinha como objeto
a verificação do cumprimento das obrigações da empresa no AC de 2010.
3.2 Da auditoria realizada na empresa constatou-se a realização de
“adiantamentos” da empresa para seu sócio JOSÉ CARLOS no importe de R$
4.978.391,64 em 2010. Intimada a prestar esclarecimentos, a empresa apresentou
12 contratos de mútuo que teriam sido celebrados com o referido sócio. Os
registros contábeis são divergentes dos dados constantes dos contratos de mútuo
apresentados.
3.3 Intimada a comprovar a quitação dos mútuos, a STB informou que a empresa
apurou lucro no período no importe de R$ 2.284.941,21, dos quais R$
2.000.000,00 foram utilizados para reduzir a dívida do sócio. Contudo, o fisco
constatou a inexistência de lucros a distribuir no período.
3.4 Tendo em vista o apurado pelo fisco na auditoria efetuada na STB, constatou-
se que, ao longo do AC de 2010 foram pagos ao Sr. JOSÉ CARLOS a importância de
R$ 4.978.391,64, pretensamente caracterizados como mútuos, mas que, em
verdade são na realidade rendimentos auferidos pelo sócio, diretamente ou em
seu benefício.
3.5 Verificando a DIRPF do sócio JOSÉ CARLOS, constatou-se que não foi declarado
nenhum ônus para com a STB; também não foram declarados os valores
recebidos, no valor global de R$ 4.978.391,64, sequer parcialmente, como a
distribuição de lucros no importe de R$ 2.000.000,00 aventada pela STB.
3.6 Neste contexto, o fisco constatou tratar-se, na realidade, rendimentos
tributáveis sujeitos à Declaração de Ajuste Anual. Foi efetuado o reajustamento
da base de cálculo, tendo em vista que não foi deduzido o IRF correspondente. Foi
computada a parcela declarada ao fisco através da DIRPF, no importe de R$
280.000,00.
3.7 Tendo em vista a tentativa do contribuinte em travestir o pagamento de
rendimentos tributáveis como mútuos, de forma intencional e deliberada, no
intuito de ludibriar a autoridade fazendária e beneficiar o sujeito passivo, o fisco
aplicou a multa de ofício qualificada com o percentual de 150%.
3.8 Tendo em vista o art. 124, inciso I, do CTN o fisco constituiu a Sujeição Passiva
Solidária à STB STUDENT TRAVEL BUREAU – VIAGENS E TURISMO LTDA.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 10/02/2015, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 466, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
470/493) na data de 10/03/2015 (fl. 469), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
5
I – Nulidade do Auto de Infração – em razão da inexistência de intimação do início
do procedimento fiscal;
II – Da efetividade dos Mútuos – afirma que embora possam existir irregularidades
na formalização dos contratos de mútuos, tais circunstâncias não descaracterizam a
efetividade das operações;
III – Erro na Capitulação da Infração – Hipótese de incidência do Imposto de Renda
Exclusivamente na Fonte;
IV – Da inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada.
O Responsável Tributário – STB Student Travel Bureau – Viagens e Turismo Ltda
apresentou Impugnação (fls. 526/536) na data de 09/03/2010 (fl. 526), na qual alegou, em breve
síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Interpretação e Aplicação Equivocada do Artigo 124, I do CTN;
II – Da inexistência de comprovação do “Interesse Comum”.
Da Decisão em Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE, em sessão realizada em 23/11/2016, por meio do acórdão no 02-70.906 (fls.
553/567), julgou improcedentes as impugnações apresentadas, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 553):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do §4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO A SÓCIO
NÃO COMPROVADO.
A alegação de que os valores omitidos são provenientes de mútuo com a pessoa
jurídica da qual o contribuinte é sócio requer comprovação efetiva, mormente
quando a respectiva percepção não foi declarada pela pessoa física.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PESSOA FÍSICA
São tributáveis os rendimentos do trabalho, do capital, ou combinação de ambos,
assim como os benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores,
gerentes, tais como as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de
terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
6
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 07/12/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 574, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 577/601) na data de 02/01/2017 (fl. 576), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
O responsável foi cientificado do acórdão de piso na data de 08/12/2016, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 575, e apresentou Recurso Voluntário
(fls. 605/616) na data de 04/01/2017 (fl. 603), no qual também repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
O Recorrente suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração, uma vez que não
teria sido intimado do início do procedimento fiscal, o que, por sua vez, viola o direito ao
contraditório e a ampla defesa, sendo este um vício insanável que acarreta a invalidade do
lançamento, por afronta aos artigos 196 do CTN e artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 e artigos
33 e 34 do Decreto no 7.574/2011.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não lhe assiste razão.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito do Imposto de
Renda da Pessoa Física encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do
Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à legislação
vigente.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
7
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração fora lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que a fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura
com a impugnação, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, sendo que não há
previsão legal da exigência de prévia intimação do sujeito passivo ao lançamento, quando a
fiscalização dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, como ocorreu
no presente caso.
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, na condição de representante legal da
empresa STB STUDENT TRAVEL BUREAU – VIAGENS E TURISMO LTDA, fonte pagadora dos
rendimentos que originaram o lançamento, durante a auditoria realizada na empresa o ora
recorrente teve diversas oportunidades para apresentar os documentos e esclarecimentos
necessários a fim de comprovar a origem dos recursos e, por conseguinte, a inexistência da
omissão de rendimentos.
No caso, acerca da desnecessidade prévia de intimação do sujeito passivo, é
aplicável, ainda, a Súmula CARF no 46, que assim dispõe:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
8
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Omissão de rendimentos – contratos de mútuo
No mérito, o recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação, de que os valores considerados como omissão de rendimentos pela fiscalização,
referem-se a contratos de mútuos pactuado com a empresa STB STUDENT, sendo que tais
operações independem de contatos, e que podem ser celebrados de forma verbal.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 560/563):
Apesar de insistir na alegação de mútuo e do impedimento da comprovação antes
do lançamento, o autuado não apresentou com a impugnação qualquer
documento destinado a comprovar suas alegações. Menciona ainda que tais
operações independem de contrato, e que nos termos da legislação civil, podem
ser celebradas de forma verbal.
26.1 Acerca do mútuo, a Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil – assim dispõe:
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se
refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
26.1.1 Note-se que a obrigatoriedade de restituição do valor, acrescido dos juros
pactuados, assim como a sua temporalidade são requisitos básicos para
caracterização do mútuo. No caso concreto, para o valor envolvido – R$
6.932.226,97 – não é usual, nem mesmo crível, a sua contratação informal, de
forma verbal, sem a estipulação de juros e sem prazo para pagamento.
26.1.2 Não foi apresentada qualquer comprovação do pagamento do pretenso
mútuo; corrobora para a sua descaracterização, a ausência de qualquer
informação acerca do pretenso mútuo na declaração de ajuste anual do
contribuinte. É bom lembrar que, do valor recebido pelo contribuinte – R$
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
9
7.212.226,97, somente a importância de R$ 280.000,00 foi oferecida à tributação,
como “rendimentos do trabalho assalariado”, advindos da STB STUDENT,
omitindo os demais rendimentos recebidos.
26.2 Em síntese, o contribuinte não logrou comprovar que os valores
incontestavelmente recebidos eram decorrentes de empréstimos. Assim sendo,
os valores pagos pela STB STUDENT ao Sr. JOSÉ CARLOS não podem ser
computados como mútuo.
27. Os valores transferidos da STB a seu sócio JOSÉ CARLOS, no importe de R$
6.932.226,97 são incontestes. Não comprovado o mútuo, nem contestado o
recebimento do numerário em comento, o impugnante argumenta que, no caso
vertente, o imposto devido é aquele previsto no art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de
1995, de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
28. Os dispositivos legais aplicáveis aos fatos:
Decreto no 3000, de 1999
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o).
[...]
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o).
[...]
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e
Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
[...]
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais
como:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
10
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando
for o caso, os respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos
utilizados no transporte dessas pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros,
tais como a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização
pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa, os pagamentos
relativos a clubes e assemelhados, os salários e respectivos encargos sociais
de empregados postos à disposição ou cedidos pela empresa, a
conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea "a".
28.1 Por sua vez, a IN SRF No 11, DE 21 de fevereiro de 1996, assim normatiza:
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputado aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a
que se refere o art. 3o da Lei no9.250, de 1995.
[...]
§7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que
não tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto
de renda na forma prevista no § 4o.
29. Tal como apontado pelo fisco, a importância de R$ 2.000.000,00 foi
transferida pela STB a seu sócio JOSÉ CARLOS a título de “distribuição de lucros”,
comprovadamente inexistentes.
Esta informação não foi contestada pelo impugnante, que passou a atribuir o
valor pago como mútuo.
29.1 Pela leitura dos dispositivos acima, constata-se que os rendimentos
auferidos pelo contribuinte - quer seja a título de distribuição indevida de
lucros, pró-labore, ou quer seja a título de salários indiretos – são tributáveis e
sujeitos à antecipação pela fonte pagadora. A não retenção do IRF pela fonte
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
11
pagadora não exime o contribuinte do oferecimento dos rendimentos à
tributação, apesar de sujeitar a fonte pagadora às penalidades previstas em lei.
29.2 Acerca deste assunto, o CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a seguinte súmula:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
30. Verificando o apurado pelo fisco, constata-se que os valores foram
repassados ao sócio, mensalmente, em valores diversos, através de depósitos
em sua conta bancária, bem como através de pagamento de suas despesas
pessoais. Como se vê, os valores transferidos da STB para o Sr. JOSÉ CARLOS
representam distribuição de rendimentos, salários indiretos, distribuição de
lucros inexistentes, todos eles sujeitos à tributação do IRPF, de forma
progressiva, nos moldes em que apurado pelo fisco. É bom lembrar que, uma
pequena parte do valor recebido foi declarada pelo contribuinte.
31. Diante dos esclarecimentos acima, constata-se que, especificamente no caso
vertente, em que os rendimentos pagos pela STB STUDENT têm as características
de pró-labore e/ou salários indiretos, o art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995 não
se aplica.
Acrescento, ainda, que os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros,
principalmente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributos, devem, no mínimo, estarem devidamente registrados,
nos termos do artigo 221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o qual o
documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado
em sua veracidade o ônus de provar o fato, abaixo demonstrado:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
12
Em suma, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373,
CPC) de comprovar a existência dos contratos de mútuo pactuados com a empresa STB, os quais,
para serem oponíveis a terceiros, como no caso do Fisco, é necessário o cumprimento de
determinados requisitos, que não foram observados pelo recorrente.
Assim, neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Da Multa de Ofício Qualificada
O Recorrente insurge em face da qualificação da multa de ofício que lhe foi
aplicada, sob o argumento de que a simples omissão de rendimentos não seria suficiente para a
qualificação, e que não agiu com dolo ou intuito de fraude.
Para a qualificação da multa de ofício, conforme se constata no Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 445/447), a fiscalização justificou que:
O sujeito passivo omitiu, de forma deliberada e sistemática a maior parte dos
rendimentos auferidos da STB ao longo de 2010”; ou seja, dos R$ 7.212.226,97
recebidos da STB, o autuado somente ofereceu à tributação a importância de R$
280.000,00.
O sujeito passivo detinha 99,9% das quotas da STB, administrador da fonte
pagadora dos rendimentos; ou seja, todos os atos praticados pela STB para tentar
travestir os pagamentos como se mútuo fossem, foram de responsabilidade
exclusiva do autuado.
A STB tentou demonstrar que os pagamentos efetuados constituíam
empréstimos;
os
documentos
apresentados
não
guardam
qualquer
correspondência com a contabilização dos pagamentos efetuados ao sujeito
passivo ou em seu benefício. Para reduzir o saldo devedor dos pretensos
adiantamentos, foi contabilizada a distribuição de lucros inexistentes no importe
de R$ 2.000.000,00. Ressalte-se a tentativa de converter parte dos rendimentos
tributáveis em rendimentos isentos ou não tributáveis, em uma clara tentativa de
eximir-se do pagamento dos tributos devidos.
Reforçando a conduta dolosa do autuado, apesar de tentar converter aos
rendimentos efetivamente recebidos em pacto de mútuo, sequer informa tal
pretenso mútuo em sua DIRPF. Nesta mesma linha de conduta, também não
informa em sua DIRPF os pretensos lucros distribuídos pela STB.
Tendo em vista que o Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados na
impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 563/):
33.1 Da descrição dos atos apontados pelo fisco, constata-se a conduta
intencional e deliberada no intuito de ludibriar a autoridade fazendária e
beneficiar o sujeito passivo do recebimento de verbas tributáveis da ordem de
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
13
R$ 6.932.226,97, sem o pagamento dos impostos devidos, travestindo-os de
falsos mútuos e distribuição de lucros inexistentes.
Ressalte-se que a justificativa infundada apresentada somente veio à tona com o
questionamento do fisco, uma que tais verbas não foram informadas em sua
DIRPF sob qualquer rubrica.
33.2 Neste contexto, restaram configuradas as condutas de sonegação, fraude e
conluio, previstas na Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
34. Por outro lado, as multas aplicadas no caso vertente têm previsão legal na Lei
no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
35. Neste contexto, considerando que a multa aplicada ao crédito tributário
constituído neste processo é aquela prevista em lei específica, não há como
alterá-la se a situação fática do processo se enquadra aquela expressamente
prevista nesta lei.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
14
Do pedido de sustentação oral
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em segunda
instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma do artigo 37
do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Da responsabilidade solidária
O Auto de Infração aponta a responsabilidade tributária solidária da STB STUDENT
TRAVEL BUREAU – VIAGENS E TURISMO LTDA, fonte pagadora dos rendimentos omitidos pelo
contribuinte, sob os seguintes fundamentos (fls. 447):
6 – RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Desta forma, tendo em vista o interesse comum da STB com o sujeito passivo nos
fatos geradores das omissões de rendimentos, uma vez que efetuou todos os
pagamentos dos rendimentos omitidos e colaborou ativamente para travesti-los
como mútuos, constituímos com base no acima referido dispositivo legal a
sujeição passiva solidária contra STB Student Travel Bureau – Viagens e Turismo
Ltda., CNPJ no 43.483.122/0001-99.
Tendo em vista que o recorrente, responsável solidário, repisa os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão
de piso, e uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos
concordo, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do
seguinte excerto (fls. 566/567):
43. O impugnante contesta a aplicação do art. 124 do CTN na imputação da
responsabilidade solidária à impugnante, argumentando que não restou
comprovado o interesse comum da responsabilizada. Acrescenta ainda que, na
qualidade de fonte pagadora, a responsabilidade pela retenção cessou com o
término do prazo para o Sr. JOSÉ CARLOS entregar a sua declaração de ajuste
anual. Conclui arguindo que o fisco não comprovou a vantagem econômica obtida
com a não retenção do imposto.
44. De pronto, cabe esclarecer que as infrações cometidas pela empresa foram
formalizadas em processos distintos, são submetidos ao contraditório nos
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
15
processos próprios, de modo que, quaisquer razões acerca das infrações
cometidas pela STB STUDENT como pessoa jurídica não serão objeto de análise
neste processo.
45. Quanto à motivação para a responsabilização solidária da impugnante quanto
ao crédito tributário em discussão neste processo – atribuído à pessoa física de
seu sócio majoritário JOSÉ CARLOS, o fisco assim se pronunciou:
“Tendo em vista o interesse comum da STB com o sujeito passivo nos fatos
geradores das omissões de rendimentos, uma vez que efetuou todos os
pagamentos dos rendimentos omitidos e colaborou ativamente para
travesti-los como mútuos”.
46. O dispositivo legal apontado pelo fisco na responsabilização efetuada:
CTN – Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
46.1 Tal como apontado pelo fisco, “a STB foi utilizada como extensão do sócio,
exercendo a função de contas a pagar de despesas/gastos pessoais do mesmo,
incluindo-se a aquisição de veículo, uma égua, de serviços de terraplenagem em
fazenda, pintura em residência e outros”.
46.2 Da análise dos documentos anexados ao processo, constata-se que STB
enquanto empresa e JOSÉ CARLOS como seu sócio majoritário e administrador
agiram de forma conjunta no intuito de excluir do campo tributável
rendimentos tributáveis auferidos pelo Sr. JOSÉ CARLOS de forma deliberada e
contínua por todo o transcorrer do AC de 2010.
47. Diante dos esclarecimentos acima constata-se que, diferente do aventado
pelo impugnante, as condutas adotadas pelo impugnante estão perfeitamente
enquadrados nas hipóteses de solidariedade previstas no art. 124 do CTN. Desta
feita, não há como afastar a responsabilidade atribuída pelo fisco.
Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários apresentados, para
rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
16

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Em que pesem as conclusões apontadas no voto condutor, cuja tese foi vencedora,
acompanhada pela maioria do colegiado, que adotou em grande parte como razões de decidir os
fundamentos da decisão recorrida, todavia delas divirjo, pelos motivos de fato e de direito a
seguir.
O Recorrente em sede recursal, do mesmo modo que o fez na impugnação, dentre
outros argumentos, insurge-se alegando a nulidade do lançamento por flagrante erro de
capitulação da infração, argumentando que a tributação sobre eventuais rendimentos pagos pela
empresa “STB Student Travel Bureau Viagens e Turismo Ltda” não seria por antecipação, mas
exclusivamente na fonte, razão pela qual é aplicável ao caso a disposição contida no artigo 61, § 1o
da Lei 8.981 de 19951 e artigo 74, § 2o da Lei no 8.383 de 19912.
É inconteste a natureza tributável dos rendimentos auferidos pelo contribuinte,
mas a questão posta é definir como devem ser tributados tais rendimentos à luz dos atos
normativos e legais vigentes à época dos fatos.
A princípio vejamos as informações constantes no Termo de Verificação Fiscal (fls.
437/448), do qual se extraem os seguintes excertos:

1 (Fl. 586): "Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991. (destacamos)
2 (Fls. 586/587): "Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:...
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da
empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a
administradores. diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros:
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos salários os valores a elas
correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos valores, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e três por cento" (destacamos)

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
17
(fl. 437): 1 - INTRODUÇÃO
A Declaração de Ajuste Anual do IRPF - DIRPF do ano-calendário sob fiscalização
foi entregue à RFB pelo sujeito passivo em 29/04/11, recebendo o
n°08/14.522.674. O sujeito passivo optou pelo modelo completo de declaração e
informou como ocupação principal a de "Dirigente, Presidente e Diretor de
Empresa Industrial, Comercial ou Prestadora de Serviços", correspondente ao
código 120. A pessoa jurídica pagadora de rendimentos tributáveis, declarada
pelo sujeito passivo no período sob fiscalização, foi a STB Student Travel Bureau
Viagens e Turismo Ltda., CNPJ n° 43.XXX.XXX/0001-99, doravante denominada
simplesmente "STB".
A fiscalização do sujeito passivo decorre de fiscalização realizada na STB pelo
AFRFB que este termo subscreve, a qual tinha como objeto a verificação do
cumprimento das obrigações da STB relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do
ano-calendário 2010 e IRRF do período de Janeiro de 2010 a Janeiro de 2011,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal - MPF/Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - TDPF n° 08.1.28.00-2014-00024-8.
(...)
(fl. 440): 2.2.2 - Pagamento de Lucros Não Passíveis de Distribuição
A STB manteve, durante o ano-calendário sob fiscalização, no grupo do Realizável
a Curto Prazo, a conta-contábil n° 1.01.02.06.03 - Adiantamentos - C/C Sócios,
tendo efetuado pagamentos no montante de R$ 4.978.391,64 naquele período,
conforme razão da conta, o qual constituiu o Anexo I ao TIF n° 03. Indagado a
respeito do beneficiário desses pagamentos a STB informou que foi
exclusivamente o sócio José Carlos Victor Sérgio Hauer Santos Junior, CPF
013.XXX.XXX-94, doravante denominado simplesmente de "José Carlos" ou
"sujeito passivo", que vem a ser o sócio majoritário da STB, detentor de 179.999
quotas do total de 180.000 quotas em que se dividia o capital social da empresa
durante o ano de 2010, conforme cláusula 4a do Contrato Social da STB vigente
no período3. (grifos nossos)
(...)

3 Das disposições constantes nas alterações contratuais vigentes à época dos fatos extrai-se que (fls. 109/110 e
123/124):
CLÁUSULA QUINTA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE A Sociedade será administrada por uma
Diretoria composta por 04 (quatro) membros, designados Diretores, que terão, na forma dos artigos seguintes,
amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas
as operações que se relacionarem ao objeto e atividades da Sociedade, inclusive os poderes para transigir, celebrar
acordos e convênios, renunciar, desistir, firmar compromissos, adquirir e alienar bens e direitos da Sociedade.
§ 1° Os sócios nomeiam para o exercício dos cargos de Diretores, José Carlos Victor Sérgio Hauer Santos Júnior e
Christina Bicalho Hauer Santos, já qualificados, e, ainda, Santuza Paolucci Nogueira Bicalho, brasileira, solteira, maior,
empresária, portadora da carteira de identidade RG n° (...), inscrita no CPF sob n° (...), e Fernando Lúcio Pereira da
Silva, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da carteira de identidade RG n°(...)

Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
18
(fl. 443): Como pode ser constatado, os desembolsos efetuados ao sócio José
Carlos, contabilizados como adiantamentos e, posteriormente, ao menos no que
se refere aos pagamentos realizados em 2010, tratados como se mútuos fossem,
nunca são quitados. Para comprovar que esse procedimento é praticado
regularmente pela STB, solicitamos cópia do razão da conta adiantamento a
sócios do período que se estende além do ano de 2010 e abrange 01/01/11 a
31/10/14, assim como solicitamos cópia da documentação comprobatória de
eventuais quitações de tais adiantamentos.
Analisando-se o razão fornecido constatamos apenas desembolsos e as reduções
de saldo observadas derivam de transferências para outras contas contábeis, não
havendo amortizações. Confirmando, a STB informou que não ocorreu quitação
dos adiantamentos/mútuos efetuados ao sócio. Representam, pois, pagamentos
que nunca são reembolsados, caracterizando distribuição de rendimentos e não
mútuos ou adiantamentos.
(...)
(fl. 444): Por fim, em consulta à Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-
calendário de 2010 do sócio José Carlos, constatamos que o mesmo não declarou
a existência de nenhum ônus para com a STB, seja a título de mútuo ou qualquer
outro tipo de dívida, corroborando mais uma vez nossa afirmação de que os
valores recebidos constituem rendimentos e não mútuos, os quais nunca
existiram.
Em decorrência das infrações descritas foi lavrado Auto de Infração contra a STB,
para imposição de multa e juros isolados pela não retenção do IRF sobre
rendimentos tributáveis pagos ao sócio José Carlos, controlado no processo
administrativo-fiscal n° 13896.720233/2015-21. O Termo de Verificação da Ação
Fiscal pertinente é parte integral deste termo.
(...)
(fl. 446): De maior importância para descaracterizarmos tais desembolsos como
mútuos, é o fato de que os supostos mútuos nunca são quitados. No final de
2010, como demonstramos no subitem 2.2.2 deste termo, a STB reduziu
contabilmente o saldo devedor dos adiantamentos mediante a distribuição ao
sujeito passivo de R$ 2.000.000,00 de lucros inexistentes. Foi uma tentativa de
converter parte dos pagamentos de rendimentos tributáveis efetuados ao sujeito
passivo em rendimentos isentos e não tributáveis, que seria algo perfeitamente
lícito caso lucros houvessem. Mas, de fato, os adiantamentos não foram pagos em
2010 ou em qualquer outro período, como informou a própria STB. O saldo da
conta contábil de adiantamentos do período que se estende até 31/10/14 nunca
apresenta redução em função de amortizações pelo sujeito passivo, mas apenas
em decorrência de transferências para outras contas contábeis. Esse fato também
corrobora a conclusão da fiscalização de que os desembolsos são pagamentos de
remuneração direta ao sujeito passivo e/ou em seu benefício mediante o
pagamento de seus gastos pessoais.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
19
(...)
Da reprodução acima, em apertada síntese, podemos destacar as seguintes
conclusões: (i) a fiscalização na pessoa física do sr. José Carlos Victor Sergio Hauer Santos Junior
decorreu de procedimento fiscal anterior realizado na empresa STB Student Travel Bureau Viagens
e Turismo Ltda, na qual além de sócio, ocupava o cargo de diretor, ante a constatação da
existência de diversos pagamentos efetuados ou recursos entregues pela empresa ao referido
sócio; (ii) foram identificados desembolsos efetuados ao sócio José Carlos, contabilizados como
adiantamentos e, posteriormente, ao menos no que se refere aos pagamentos realizados em
2010, tratados como se mútuos fossem, nunca são quitados; (iii) a empresa reduziu contabilmente
o saldo devedor dos adiantamentos mediante a distribuição ao sujeito passivo de R$ 2.000.000,00
de lucros inexistentes, na tentativa de converter parte dos pagamentos de rendimentos
tributáveis efetuados ao sujeito passivo em rendimentos isentos e não tributáveis, que seria algo
perfeitamente lícito caso lucros houvessem e (iv) o saldo da conta contábil de adiantamentos do
período que se estende até 31/10/2014 nunca apresenta redução em função de amortizações
pelo sujeito passivo, mas apenas em decorrência de transferências para outras contas contábeis,
corroborando com a conclusão da fiscalização de que os desembolsos são pagamentos de
remuneração direta ao sujeito passivo e/ou em seu benefício mediante o pagamento de seus
gastos pessoais.
De acordo com o artigo 114 do Código Tributário Nacional:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Os fatos narrados pela fiscalização não deixam dúvidas de que os pagamentos
efetuados pela empresa STB decorreram de benefícios e vantagens concedidos ao seu diretor (sr.
Jose Carlos), subsumindo-se perfeitamente à norma prescrita quanto à tributação de tais
rendimentos, regida pelos dispositivos mencionados nos artigos 61, § 1o da Lei 8.981 de 1995 e 74,
§ 2o da Lei no 8.383 de 19914.

4 E no mesmo sentido dispõem os artigos 358, 622 e 675 do DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, vigentes à época dos fatos:
Art. 358. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art. 74):
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os respectivos encargos de
depreciação:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros em
relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, pagas diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da
empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
20
Da dicção dos artigos 2o e 50 da Lei no 9.784 de 19995 extraem-se as seguintes
prescrições:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:

c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no inciso I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos salários os valores a elas
correspondentes, observado o disposto no art. 622 (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 1o).
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos valores, exclusivamente na
fonte, observado o disposto no art. 675 (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 3o Os dispêndios de que trata este artigo terão o seguinte tratamento tributário na pessoa jurídica:
I - quando pagos a beneficiários identificados e individualizados, poderão ser dedutíveis na apuração do lucro real; II -
quando pagos a beneficiários não identificados ou beneficiários identificados e não individualizados (art. 304), são
indedutíveis na apuração do lucro real, inclusive o imposto incidente na fonte de que trata o parágrafo anterior.
(...)
Art. 622. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art.74):
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os respectivos encargos de
depreciação:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros em
relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da
empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no inciso I.
Parágrafo único. A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não incorporação das vantagens aos
respectivos salários dos beneficiários, implicará a tributação na forma do art. 675.
(...)
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se refere o art. 622 e a sua não
incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à
alíquota de trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
2o).
5 LEI No 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
21
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
O Decreto no 70.235 de 1972 ao dispor sobre a nulidade de atos, assim estabelece
em seus artigos 59 a 61:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
22
Impende observar da transcrição acima que: (i) nos processos administrativos
devem ser observados dentre outros a atuação conforme a lei e o direito; (ii) os atos
administrativos devem ser motivados com a indicação de fatos e fundamentos jurídicos e (iii) a
nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua
legitimidade.
Sob esse prisma, tem-se que a decisão recorrida, ainda que tenha feito menção, não
apresentou a adequada motivação pela qual a alegação de nulidade do lançamento por flagrante
erro de capitulação da infração não deveria ser afastada, uma vez que, após reproduzir diversos
artigos de dispositivos legais, ao final concluiu apenas não ser aplicável ao caso o artigo 61, § 1o da
Lei no 8.981 de 1995, conforme excerto a seguir reproduzido (fl. 563):
(...)
31. Diante dos esclarecimentos acima, constata-se que, especificamente no caso
vertente, em que os rendimentos pagos pela STB STUDENT têm as características
de pró-labore e/ou salários indiretos, o art. 61, § 1o da Lei no 8.981, de 1995 não
se aplica.
(...)
Tal raciocínio mostra-se equivocado, pois na situação descrita há sim a perfeita
subsunção do fato à norma geral e abstrata prescrita no artigo 61, § 1o da Lei no 8.981 de 1995.
Assim, a impropriedade na capitulação legal redundou também em erro de sujeição passiva do
lançamento, motivo pelo qual ele não pode subsistir.
Não obstante isso, o voto condutor do recurso voluntário, ao adotar os
fundamentos equivocados da autoridade julgadora de primeira instância também deixou de
acolher a preliminar arguida, mantendo indevidamente o lançamento eivado de nulidade.
Em vista dessas considerações, a conclusão apontada é no sentido de que assiste
razão ao Recorrente quanto à forma de tributação de rendimentos recebidos como remuneração
indireta, uma vez que devem ser submetidos à incidência do artigo 74 da Lei no 8.383 de 1991,
aplicável à fonte pagadora como tributação exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%. Nesse
sentido a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano -calendário:
2005, 2006, 2007 DESPESAS PESSOAIS DO SÓCIO PAGAS PELA EMPRESA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE MÚTUO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO SEM
CAUSA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
Constatado o pagamento de remuneração indireta, sem a respectiva adição à
remuneração direta, ou verificando -se o pagamento efetuado sem causa, em
ambos os casos o Imposto de Renda passa a ser devido exclusivamente na fonte,
que assume o ônus do tributo. (Acórdão no 9202-004.301 – 2a Turma, julgado em
sessão de 20/07/2016, de relatoria da conselheira Maria Helena Cotta Cardozo).
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
23
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006, 2007,
2008 DESPESAS PESSOAIS DO SÓCIO PAGAS PELA EMPRESA. DESCARACTERIZAÇÃO
DE MÚTUO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA NA FONTE.
Constatado o pagamento de remuneração indireta, sem a respectiva adição à
remuneração direta, ou verificando -se o pagamento efetuado sem causa, em
ambos os casos o Imposto de Renda passa a ser devido exclusivamente na fonte,
que assume o ônus do tributo. (Acórdão no 9202-011.302 – CSRF/2a TURMA,
julgado em sessão de 23/05/2024, de relatoria da conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Exercício: 2010
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. ARTIGO
61 DA LEI N° 8.981/1995. CARACTERIZAÇÃO. A pessoa jurídica que efetuar a
entrega de recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados
ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos hábeis e
idôneos sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%. Também está sujeita à incidência na fonte à mesma alíquota a
remuneração indireta paga a diretores e gerentes, na forma de pagamentos de
despesas e oferecimentos de vantagens não incorporadas na remuneração do
beneficiário.
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
SÓCIOS.
CONTRATOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. A partir das evidências
carreadas aos autos não se pode acolher como efetivas as operações de mútuo
alegadas tendo como mutuários os sócios da empresa, sendo de se concluir que
os valores creditados tratavam -se de rendimentos recebidos a título de
remuneração, assim considerados como tributáveis. APLICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO SOBRE A EXIGÊNCIA DE 35% DO IRRF. É aplicável multa de ofício de 75%
sobre a exigência de 35% do IRRF previsto no art. 61 da lei no 8.981/95, tendo em
vista que a alíquota de 35% refere-se ao imposto de renda incidente sobre
pagamento sem causa ou cuja operação não foi comprovada, na forma do art. 61
da Lei n° 8.981/1995, e a multa de ofício representa uma penalidade aplicada em
razão de a contribuinte ter se enquadrado no art. 44 da Lei no 9.430/1996. JUROS
DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. A obrigação
tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic. (Acórdão 2201-003.212 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 14/06/2016, relatoria da conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz).
À guisa de arremate, uma vez que a forma de tributação adotada pelo fisco nos
presentes autos não foi efetuada nos moldes do que determina a legislação que rege a matéria,
está eivada de nulidade, de modo que não pode subsistir, por erro de capitulação legal e, por
conseguinte, de sujeição passiva, restando prejudicada a análise de qualquer questão meritória.
Conclusão
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
24
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos presentes autos, voto em dar
provimento aos recursos voluntários, acolhendo a preliminar de nulidade do lançamento por erro
de capitulação legal e sujeição passiva.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Conselheiro Thiago Álvares Feital.
Divirjo acerca da interpretação adotada pela ilustre conselheira relatora no voto
condutor deste acórdão, pelas razões abaixo expostas.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 376-405), a fiscalização — que se
direcionou à pessoa jurídica “STB Student Travel Bureau — Viagens e Turismo Ltda.” — restaram
sem causa comprovada os pagamentos feitos por esta pessoa jurídica e direcionados ao
recorrente Sr. José Júnior. A este respeito os seguintes trechos do TVF:
[...]
Pelo exposto, o montante de R$ 2.000.000,00 creditado ao sócio José Carlos, para
redução do saldo da conta de adiantamentos, não poderia ter sido efetuado a
título de distribuição de lucros pois inexistiam lucros passíveis de distribuição.
[...]
Como já havíamos apontado anteriormente os instrumentos de mútuo que teriam
sido firmados entre o sujeito passivo e o sócio José Carlos não comprovam a
existência dos mesmos.
Os instrumentos fornecidos contêm apenas a assinatura do sócio José Carlos,
inexistindo registro público, assinatura do mutuante (sujeito passivo), assim como
de testemunhas. Não são documentos hábeis e idôneos, sendo insuficientes para
opor às operações a terceiros, notadamente a RFB, constituindo simples
apresentação de documentos particulares eivados de vícios de formalização e
inconsistentes com as datas e valores dos adiantamentos contabilizados.
[...]
Por fim, em consulta à Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário de
2010 do sócio José Carlos, constatamos que o mesmo não declarou a existência
de nenhum ônus para com o sujeito passivo, seja a título de mútuo ou qualquer
outro tipo de dívida, corroborando mais uma vez nossa afirmação de que os
valores recebidos constituem rendimentos e não mútuos, os quais nunca
existiram.
Veja-se que o Fisco considerou inclusive o rendimento como líquido, dada a
ausência de retenção por parte da pessoa jurídica mencionada:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
25
Aos rendimentos mensais tributáveis declarados em DIRF, a título de rendimentos
do trabalho assalariado, foram adicionados os montantes dos rendimentos pagos
a título de adiantamentos. Os valores pagos a título de adiantamento são
considerados recebidos pelo beneficiário líquidos do IRF, cabendo, portanto, o
reajustamento da sua base de cálculo antes de se proceder a mencionada adição
aos valores dos rendimentos tributáveis informados como salários. A base de
cálculo da multa corresponde ao valor do IRF devido sobre a nova base de cálculo
de rendimentos tributáveis (Salários + Adiantamentos), deduzido do valor do IRF
apurado e retido com o código de receita 0561. O cálculo da multa está
detalhadamente demonstrado no Anexo I a este termo e seus valores
reproduzidos a seguir: [...].
O procedimento, contudo, está em desacordo com o art. 61, da Lei n.o 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Da leitura do dispositivo acima, constata-se que se trata de hipótese de incidência
de imposto de renda com retenção exclusiva na fonte, aplicável sempre que a pessoa jurídica
pagadora não identifica o beneficiário ou não comprova a operação e sua causa.
Duas ênfases devem ser feitas na leitura do dispositivo: a primeira é que a hipótese
se aplica aos casos em que não há identificação do beneficiário, mas também àqueles casos em
que o beneficiário é identificado, mas não se comprova a operação ou a causa (lícita) da operação
que deu origem ao pagamento. No presente caso, o beneficiário foi identificado, mas a causa do
pagamento é o que restou sem comprovação, nos termos do próprio relatório fiscal que discorre
longamente sobre o tópico. Ao mesmo tempo, a norma prevê que ocorrido o pagamento sem
causa, a incidência torna-se uma hipótese de retenção exclusiva na fonte.
A retenção na fonte caracteriza-se como modalidade de responsabilidade tributária
por substituição, na qual o substituto cumpre a obrigação em nome do substituído, que se exime
do dever de recolher o tributo. É o que ocorre, por exemplo, na retenção do IRPF incidente sobre
salários pagos a empregados. Tratando-se de hipótese de antecipação, aplica-se a estes casos o
Parecer Normativo-COSIT no 1/2002, citado pela fiscalização:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
26
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Não se trata, contudo, da hipótese dos autos. Se o beneficiário é identificado, mas
não se identifica a causa do pagamento ou a operação que lhe deu origem, a técnica adotada —
exigência exclusiva na fonte, cálculo com reajuste da base (gross up) e alocação da carga ao
pagador — converte a fonte pagadora em contribuinte exclusiva. E a tributação exclusivamente na
fonte não se confunde com o regime de adiantamento, porque ao contrário deste, naquele a
sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora. Isto se conclui inclusive do mesmo Parecer
Normativo-COSIT no 1/2002 citado pela autoridade fiscal, em trechos que foram ignorados no TVF:
[...]
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim,
o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
27
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
[...]
Essa a razão pela qual há polêmica — enfrentada pela Primeira Seção deste CARF —
acerca da natureza do dispositivo (se caracterizaria norma tributária ou norma sancionatória),
debate supérfluo para o deslinde do presente caso e alheio à competência desta segunda seção.
Neste sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2011, 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
PROVA EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA DE IRRF POR PAGAMENTO
SEM CAUSA. Deve ser conhecido o recurso especial se uma das premissas fixadas
para análise probatória no acórdão recorrido diverge de premissa estabelecida
para apreciação de litígio semelhante nos paradigmas, mormente se confirmada,
no acórdão recorrido, a exoneração de exigências com fundamento, apenas, na
premissa controvertida. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. PROVA EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. A
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos a
beneficiários identificados subsiste em face da fonte pagadora se não provada a
operação ou sua causa. A prova do beneficiário e do pagamento, ainda que
compreendido como operação, não se presta a afastar a exigência na ausência de
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
28
prova da causa. Reformada a premissa assim fixada no acórdão recorrido para
análise probatória, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para análise da
defesa do sujeito passivo, demandando-se prova da causa dos pagamentos, ainda
que o beneficiário e a operação (pagamento) estejam provados. (Número da
decisão: 9101-006.156)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 2001, 2002,
2003 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação em
que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os beneficiários
de pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou
sua causa. Não há dúvidas sobre a efetividade dos pagamentos, diante das provas
de que as receitas auferidas pela empresa eram recebidas mediante cheques
descontados na boca do caixa. Do total recebido, 10% eram depositados na conta-
corrente da própria empresa e contabilizados como receitas. Os 90% restantes
eram destinados a terceiros, sem contabilização nem identificação dos
destinatários e/ou das operações que teriam dado causa aos pagamentos. Em tal
situação, compete ao contribuinte o ônus de comprovar as operações ou causas
correspondentes a cada pagamento realizado, sob pena de se sujeitar à tributação
do imposto de renda na fonte. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca
entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa. As bases para a incidência do
IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa são completamente distintas. (Número da decisão: 9101-002.351)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 1999
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS. Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, nos termos do art. 61 da Lei no
8.981/1995, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa
jurídica a terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se
referem. Recurso Voluntário Negado (Número da decisão: 2202-003.621)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA Exercício: 2001. NULIDADE. DECISÃO
ADMINISTRATIVA. PRESENTES TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA
VALIDADE. A decisão recorrida possui todos os requisitos exigidos em lei para sua
validade ern termos formais, ou seja, está em consonância ao que preceitua o
artigo 31 do Decreto 70.235/72, além disso, o julgador administrativo analisou
todas as questões suscitadas em sede de impugnação, motivo pelo qual a decisão
não merece reparos. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA - LEI N°.
8.981, DE 1995, ART. 61 – CARACTERIZAÇÃO. A pessoa jurídica que efetuar
pagamento a beneficiário não identificado ou não comprovar a operação ou a
causa do pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
29
acionistas ou titular, contabilizados ou não, bem como não comprovar o
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou
mercadorias, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento a beneficiário não identificado e/ou
pagamento a beneficiário sem causa. 0 ato de realizar o pagamento 6 pressuposto
material para a ocorrência da incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, conforme o disposto no artigo 61, da Lei n°. 8.981, de 1995. Recurso
negado. (Número da decisão: 2102-001.025)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF Ano-calendário: 1998
DILIGÊNCIA FISCAL - INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. A determinação de realização de diligências e/ou perícias
compete à autoridade julgadora de Primeira Instância, podendo a mesma ser de
ofício ou a requerimento do impugnante. A sua falta não acarreta a nulidade do
processo administrativo fiscal. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
OU PAGAMENTO EFETUADO/RECURSO ENTREGUE SEM COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO OU CAUSA - LEI N° 8.981, DE 1995, ART. 61 – CARACTERIZAÇÃO. A
pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou não
comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado ou recurso entregue a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de
pagamento a beneficiário não identificado e/ou pagamento a beneficiário sem
causa. O ato de realizar o pagamento e/ou a entrega do recurso são pressupostos
materiais para a ocorrência da incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, conforme o disposto no artigo 61 e seus parágrafos, da Lei n° 8.981, de
1995. MEIOS DE PROVA - A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os
meios admitidos em Direito, inclusive à presuntiva com base em indícios
veementes, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador (arts. 131 e 332 do
CPC. e art. 29 do Decreto n°70.235, de 1972). PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS -
DO ÔNUS DA PROVA. As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a
comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam
as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos
concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula 1° CC n° 2). ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS MORATORIOS. A partir de 1° de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SEL1C para títulos federais (Súmula 1° CC n° 4). Preliminar rejeitada. Recurso
negado. (Número da decisão: 104-23.713)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 114. O Imposto de
Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.275 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720239/2015-07
30
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. IRRF. CONCOMITÂNCIA. GLOSA IRPJ/CSLL.
POSSIBILIDADE. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do
lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa.
As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa são completamente
distintas.
IRRF.
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
OPERAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não comprovada a sua causa
ou a operação a que se refere. (Número da decisão: 1001-003.930)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2009, 2010, 2011 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO
NÃO FOR COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Por expressa
determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA. O IRRF cobrado
em face da não identificação do beneficiário ou da não comprovação da operação
ou sua causa decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus
pelo pagamento do imposto que deixou de reter e recolher em face de
pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei,
nestes casos, à condição de responsável pelo seu pagamento. Esta previsão legal
não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com o princípio da
praticabilidade tributária. (Número da decisão: 9101-004.153)
Assim, constatado no presente caso que os pagamentos efetuados ao recorrente Sr.
José Júnior não tiveram a sua causa esclarecida pela pessoa jurídica fiscalizada, deve-se aplicar o
art. 61, da Lei n.o 8.981/1995, não cabendo deslocar a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo para o beneficiário, posto que a hipótese não configura mero adiantamento, mas
tributação exclusiva na fonte.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 665
DF CARF MF
Original